Tribunal: TJDFT
Processo: 0737352-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737352-49.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DISVECO LTDA RECORRIDO: PALOMA DE MORAIS GOMES DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E VINCULAÇÃO À OFERTA. RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Dentre os direitos básicos do consumidor, encontra-se a "informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem" (art. 6o, III, da Lei 8.07890). 2. O art. 30, do Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade pré-contratual do fornecedor, que está vinculado à oferta realizada ao consumidor, e integra o contrato a ser celebrado. 3. Considerando o descumprimento da obrigação, surge para a consumidora o direito de rescindir o ajuste, com a devolução dos valores pagos, mais perdas e danos (art. 35, inciso III, do CDC). 4. O descumprimento ou cumprimento irregular da obrigação não é, por si só, capaz de causar abalo psíquico superior ao que revela sua análise à luz do homem médio e a experiência comum. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 944, parágrafo único, do Código Civil, sustentando que sua condenação pelos danos materiais, no caso dos autos, mostra-se desproporcional e desarrazoada. Colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Manoel Archanjo Dama Filho, OAB/GO 21.593-A. Na petição de ID 20805461, a parte TOYOTA DO BRASIL LTDA informa o cumprimento voluntário do valor remanescente da condenação. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 944, parágrafo único, do Código Civil, e quanto ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, ao assentar comprovado o dano material e ao proceder à fixação do valor indenizatório, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020. Nada a prover quanto à petição de ID 20805461, porquanto apenas informa o cumprimento voluntário do que restou decidido no acórdão recorrido. Determino, por fim, que, conforme pleiteado pela recorrente, as publicações sejam feitas em nome do advogado Manoel Archanjo Dama Filho, OAB/GO 21.593-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012